Tribunal: TJDFT
Processo: 0713060-93.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BOLETO FALSO. EMITIDO POR ENDEREÇO ELETRÔNICO DIVERSO. CULPA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em seu recurso alega que efetuou o pagamento de boleto falso, sendo que os fraudados possuíam todas as suas informações, de modo que conseguiram enviar boletos com seus dados e valores compatíveis com o previsto no contrato. Assim, concluiu que a fraude foi consumada em decorrência de falha da instituição financeira, que permitiu o “vazamento” das informações para os fraudadores. Afirma que os IDs 239949974 e 239949967 (IDs 76519370 e 76519367 na via recursal) comprovam que buscou o site da instituição financeira, recebendo a resposta com os boletos falsos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões sob o fundamento de culpa exclusiva de terceiros.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar a responsabilidade da instituição financeira pelo pagamento de boleto falso.
III. Razões de decidir
5. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Ademais, a parte autora atribui à parte ré a culpa pelos danos alegados, de modo que eventual inexistência da responsabilidade da parte ré se confunde com a análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando apurado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
7. Alega a parte autora que no mês de julho de 2020 solicitou ao banco réu o envio da parcela vincenda, bem com o envio da parcela para quitação final do financiamento, uma vez que pretendia vender o veículo. Assim, o autor quitou o boleto recebido no valor de R$ 1.826,00 e repassou o boleto de R$ 19.269,37 para uma loja de veículos face a sua venda para terceiro, a qual efetuou a sua regular quitação. Não obstante, após o pagamento daqueles boletos ainda constava o gravame, ocasião em que o autor descobriu que os boletos quitados eram falsos.
8. Ainda que se trate de relação de consumo, é ônus da parte autora apresentar as provas que detém acerca das suas alegações. Contudo, não há elementos nos autos para demonstrar eventual falha da instituição financeira, de modo que o dano é decorrente de culpa exclusiva do consumidor e de terceiros. Isso porque a parte autora não trouxe qualquer indício de que teria solicitado os boletos no adequado canal de atendimento da parte ré. Na verdade, consta apenas os e-mails recebidos com os boletos, proveniente de site fraudulento (www.aymoreboletossantander.com), bem distinto do endereço eletrônico verdadeiro da parte ré (www.santander.com.br). Assim, apesar do recorrente sustentar que as informações que constam no boleto são decorrentes de vazamento dos seus dados pessoais pela instituição financeira, o que se constata é que os e-mails recebidos a partir de endereços eletrônicos de fraudadores (IDs 76519370 e 76519367) foram decorrentes de prévio contato do autor, inclusive porque esclareceu na demanda que pretendia receber aqueles boletos para quitar o financiamento do seu veículo. Assim, é possível concluir que as suas informações pessoais e do contrato que constam no boleto falso foram repassadas pelo próprio autor quando do prévio contato no canal falso para que enviassem aqueles boletos. Ademais, o autor (e a pessoa que efetuou o pagamento do outro boleto no seu nome) sequer teve o cuidado de, antes de concluir a operação, observar que o beneficiário dos valores era empresa diversa da financeira credora do contrato.
9. Portanto, não se trata de fortuito interno, a atrair a incidência da Súmula 479/STJ, ante a negligência da parte autora ao realizar tratativa para solicitar boleto de quitação do financiamento por meios não oficiais da instituição financeira e, ainda, informando dados para que o fraudador pudesse confeccionar o boleto falso, além de não observar que o beneficiário do boleto não era aquela financeira. Cuida-se, portanto, de fraude perpetrada por terceiro, consumada por culpa exclusiva do recorrente e de terceiro. Assim, ausente responsabilidade da parte ré. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.